Tribunal: TJES
Processo: 5002031-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002031-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDINEIA DE LIMA
AGRAVADO: ROSENBERG FUNDAO AZEVEDO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. O objeto da demanda consubstanciado na discussão a respeito de cirurgia plástica, por si só, não desconstitui a presunção relativa de hipossuficiência prevista em lei.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
20
de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
VALDINEIA DE LIMA
contra r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida no ID 15165488 dos autos da “Ação Indenizatória” registrada sob o n. 5007753-96.2021.8.08.0030, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ROSENBERG FUNDAO AZEVEDO
e
DR. AZEVEDO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA – ME.

Em suas razões (ID 4401521), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Afirma que acostou aos autos documentos que comprovam que era isenta de declarar imposto de renda nos anos de 2019, 2020 e 2021, além de explicar que era autônoma, contudo, houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Com base nesses argumentos, requer seja conhecido o recurso e provido, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID 4417939, que concedeu efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões (ID 4943202), os Agravados sustentam que a Agravante se submeteu a cirurgias estéticas eletivas, além de as contas de energia e água indicarem um alto padrão de vida, pois, somadas, perfazem aproximadamente o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Defendem a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
VALDINEIA DE LIMA
contra r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida no ID 15165488 dos autos da “Ação Indenizatória” registrada sob o n. 5007753-96.2021.8.08.0030, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ROSENBERG FUNDAO AZEVEDO
e
DR. AZEVEDO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA – ME.

Em suas razões (ID 4401521), a Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Afirma que acostou aos autos documentos que comprovam que era isenta de declarar imposto de renda nos anos de 2019, 2020 e 2021, além de explicar que era autônoma, contudo, houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 4943202), os Agravados sustentam que a Agravante se submeteu a cirurgias estéticas eletivas, além de as contas de energia e água indicarem um alto padrão de vida, pois, somadas, perfazem aproximadamente o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Defendem a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravante e, sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando na análise do efeito suspensivo (ID 4417939).

Sabe-se que a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Ademais, a

declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados,
vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, sobretudo se considerado que
a Agravante instruiu o feito com as informações do sítio eletrônico da Receita Federal indicado que não consta o seu registro na base de dados, de onde se extrai que nem sequer declara imposto de renda.

Nesses termos, o objeto da demanda e o fato de ter se submetido à cirurgia plástica, por si só, não são elementos suficientes para afastar a alegada pobreza nos termos da lei, notadamente em análise do conjunto documental apresentado.

Registre-se, nesse ponto, que a renda é critério relevante para análise da situação de hipossuficiência e, considerando que está isenta de declarar imposto de renda, conclui-se que seus rendimentos são inferiores ao mínimo estabelecido por Lei e, via de consequência, enquadra-se na situação de hipossuficiência financeira.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Repiso, tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas;

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU PROVIMENTO
,
a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.